Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-75.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO. PANDEMIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em restituir quantia certa, em virtude de contrato de prestação de serviços. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento das obrigações. Caso fortuito. Pandemia. Na forma do art. 393 do Código Civil, “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.” No dia 07/03/2020, as partes celebraram contrato de prestação de serviços de aluguel de vestido, para o período de 28/03/2020 a 30/03/2020, durante o casamento do filho da requerente. Todavia, em virtude da pandemia, houve a publicação do Decreto 40.539/2020, que determinou a suspensão de diversas atividades como medida de enfrentamento do COVID19, o que impossibilitou o funcionamento de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e a realização de eventos festivos, o que prejudicou, por consequência, a locação do vestido. Verifica-se, portanto, que não houve a contraprestação do serviço contratado pela autora, tendo em vista a existência de força maior. O contrato firmado entre as partes nada dispõe acerca da responsabilidade pelo inadimplemento em razão de caso furtuito ou força maior. Desse modo, a multa prevista no contrato de 30% do valor pago (cláusula 8, ID 25499339 - Pág. 2) não deve ser suportada pela autora, que não teve culpa pela causa que motivou a rescisão do contrato. Ademais, não há qualquer comprovação de prejuízo decorrente da resolução do contrato. Cabe ao contratado, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, tendo em vista a existência de caso fortuito. Assim, é devido o reembolso total dos valores pagos (R$ 2.200,00), sem incidência de multa pela resolução do contrato. Sentença que se reforma para condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 2.200,00. Mantidas as demais disposições.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W